Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-93.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000878-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), CLEBER LEMES ALMECER - CPF: 988.860.101-68 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), QUINZANI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 33.513.658/0001-56 (APELADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM NUMERAÇÃO FINAL 0005 – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - LEGALIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - PREVIAMENTE INFORMADOS NAS FATURAS MENSAIS – MÉDIA DE MERCADO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL N. C108215977 - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP nº 1.963-17/2000, de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme decidido no Recurso Especial Repetitivo nº 973.827-RS, de Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, DJe 24/09/2012; havendo ainda a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

2- Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central.

3-In casu, no contrato de Cartão de Crédito numeração final 0005, não há como reconhecer que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelante se mostraram extorsivos, porquanto, para o período, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 11% ao mês. Quanto ao Contrato de Empréstimo Pessoal n. C108215977, a taxa de juros pactuada de 2,30% ao mês, não se afigura abusiva, notadamente porque não há desvantagem exagerada do consumidor ou vantagem excessiva ao fornecedor, mas, sim, dentro do risco inerente à operação financeira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT , contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Monitória nº 1000878-93.2023.8.11.0041.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 196498655) o magistrado a quo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS, para determinar:

"- no contrato C108215977 de 03/05/2021 que sejam os juros remuneratórios calculados pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período, em 1,11% ao mês; - o afastamento da capitalização mensal dos juros moratórios em ambos os contratos; E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de QUINZANI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, condenando o Réu/Embargante ao pagamento do que foi contratado, abatidos os valores decorrentes da revisão operada nos Embargos Monitórios, sendo no contrato de cartão de crédito corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e ambos com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença), com afastamento da capitalização nos juros moratórios em ambos os contratos. Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino o rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC. No tocante ao pleito de concessão da justiça gratuita, intimo o Embargante para comprovar sua hipossuficiência, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, indefiro o pleito de concessão da justiça gratuita, arquivando-se o feito, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se."

Em suma, a Instituição Financeira/apelante em suas razões recursais (id. 196498657); pugna pela reforma da sentença no que concerne a manutenção das clausulas contratuais estabelecidos nos contratos ora revisando, atinentes à capitalização de juros moratórios, bem como a limitação de juros remuneratórios.

Afirma que não há abusividade dos Juros remuneratórios aplicado ao contrato pessoal (C108215977 ), tampouco no Contrato de Cartão de Crédito, ao argumento que ambos estão em consonância com a taxa de juros à média de mercado, estipulado pelo BACEN na época da contratação, sendo assim, aduz que não há que se falar em limitação de juros remuneratórios, bem como em afastar a capitalização mensal de juros, tendo em vista sua previsão expressa.

Requer ainda reforma a sentença em relação aos honorários sucumbênciais e custas processuais, que sejam a cargo da parte Embargante ora apelada, nos termos do artigo 85 do CPC, ou subsidiariamente que seja redistribuído o ônus da sucumbência

Ainda, pugna pelo indeferimento da gratuidade da justiça à embargante/apelada, visto se tratar de pessoa jurídica e não apresentou provas acerca de sua hipossuficiência financeira. Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso. Prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas (Id. 196498666), pela manutenção da sentença.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT , contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Monitória nº 1000878-93.2023.8.11.0041.

Pois bem, segundo consta da exordial, a Instituição Financeira/apelante, firmou junto à Empresa/Embargante ora apelada, um Contrato de Empréstimo Pessoal n. C108215977, bem como um Contrato de Cartão de Crédito com numeração final 0005. Contudo este veio a inadimplir com suas obrigações assumidas.

Ato continuo, a Instituição Financeira alega ser credora da importância de R$ 48.668,43, (quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito Reais e quarenta e três centavos) atualizada até 06.12.2022, requerendo pela condenação do Embargante/apelado ao pagamento da importância dada à causa ou a conversão do mandado monitório em executivo.

Por sua vez, a Empresa ora apelada apresentou os EMBARGOS MONITÓRIOS Id. 112243747, aventando em preliminar a inépcia da inicial por falta de prova escrita e cerceamento de defesa por falta de memória do cálculo de uma fatura para outra, bem como o cálculo detalhado de todo o débito, pugnando pela concessão das benesses da assistência judiciária e inversão do ônus da prova. No mérito, aduz, pela ilegalidade da cobrança supostamente em duplicidade nas faturas do cartão de crédito referente aos juros moratórios, multa e IOF, bem como pela vedação de juros moratórios capitalizados mensalmente nas duas operações, alegando ausência de previsão contratual ou legal para a capitalização. Por fim, pugna para declarar excesso e abusividade na taxa de juros remuneratórios que incidiu na cobrança da operação de empréstimo n. C108215977, já que contratada em 2,30% ao mês e cobrada em 2,37% ao mês, enquanto a taxa média era de 1,11% ao mês. Ainda pela procedência dos embargos, a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com a exibição de documentos e declaração das ilegalidades apontadas.

O Juíz a quo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS, para determinar:

- no contrato C108215977 de 03/05/2021 que sejam os juros remuneratórios calculados pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período, em 1,11% ao mês; - o afastamento da capitalização mensal dos juros moratórios em ambos os contratos; E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de QUINZANI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, condenando o Réu/Embargante ao pagamento do que foi contratado, abatidos os valores decorrentes da revisão operada nos Embargos Monitórios, sendo no contrato de cartão de crédito corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e ambos com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença), com afastamento da capitalização nos juros moratórios em ambos os contratos. Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino o rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC. No tocante ao pleito de concessão da justiça gratuita, intimo o Embargante para comprovar sua hipossuficiência, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, indefiro o pleito de concessão da justiça gratuita, arquivando-se o feito, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se.

No que tange a tese recursal da Instituição Financeira ora Apelante, funda-se na legitimidade das clausulas contratuais de ambos os contratos de Empréstimo n. C108215977 e um Contrato de Cartão de Crédito com numeração final 0005, afirmando que tanto os juros remuneratórios e capitalização mensal dos juros, se embasam em decisões sedimentadas junto às cortes superiores, bem como em Tribunais Pátrios. Por fim, pugna pela inversão dos honorários sucumbênciais a cargo da Empresa/Apelada ou subsidiariamente pela redistribuição dos mesmo de acordo com o julgado. Por fim, pelo indeferimento da gratuidade da Justiça.

Pois bem, estabelecido as premissas, vale frisar que o instituto da Ação Monitória, em seu artigo 700 do CPC prescreve:

“ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”.

O procedimento monitório veio acelerar a prestação jurisdicional, privilegiando aquele que detém prova escrita de um crédito, cuidando-se de mecanismo processual de rito célere e cognição sumária, destinado à constituição de um crédito a partir de uma dívida instrumentalizada em documento escrito.

Sobre a prova escrita do crédito, o processualista Ernane Fidelis dos Santos, entende que:

"o documento escrito mais comum do título monitório é o que vem assinado pelo próprio devedor, das declarações unilaterais com informação ou não da causa da obrigação, das missivas ou dos meros bilhetes" (in Novos Perfis do Processo Civil Brasileiro, Belo Horizonte, Del Rey, 1996, p. 41).

O Banco/apelante cumpriu o ônus que lhe competia, “quanto ao fato constitutivo de seu direito” (CPC/2015, art. 373, I), porquanto, instruiu os autos com cópia do mútuo celebrado entre os litigantes e o demonstrativo atualizado do débito, comprovando a existência de crédito em seu favor contra a Empresa/apelada.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA. 1. "A petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC" (REsp 1154730/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015 pelo rito dos recurso repetitivos, DJe 15/04/2015). 2. No caso, a monitória diz respeito a um contrato de empréstimo, em que não foi juntado nem esse contrato nem o demonstrativo de débito, tampouco outro documento que propiciasse ao juiz presumir a existência da dívida alegada em conjunto com o contrato de abertura de conta corrente, não sendo suficientes as peças anexadas pelo autor. Ainda, consignou que, mesmo intimado para suprir o defeito, o ora recorrente não o fez. 3. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp nº 1.972.696/AM - Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 28/3/2022 - DJe de 30/3/2022.)

Nesse sentido, feito as observações preliminares, passo a análise da insurgência da Instituição Financeira ora Apelante em relação ao Contrato de Empréstimo Pessoal (n. C108215977), referente à suposta abusividade cobrada referente a taxa de Juros Remuneratórios, bem como da capitalização dos juros moratórios.

Nesse sentido, entendo que o Juízo a quo não laborou com seu costumeiro acerto, ao limitar a taxa de juros de remuneratórios a 1,11% am, bem como em afastar a capitalização de juros moratórios, no referido contrato.

Isso porque, por meio do site do Banco Central do Brasil é possível constatar que, quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado estava apurada em 1,7% ao mês e 22,47% ao ano, ou seja, superior à taxa cobrada no contrato.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusiva apenas se a taxa cobrada for superior a uma vez e meia (REsp 271.2141 RS, Rei. Min. Ari Pargendler, Rei. pi acórdão Min. Menezes Direito, Segunda Seção, DJe 04/08/2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, Rei. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/06/2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Rei. Min. Pádua Ribeiro, Quarta Turma, DJe 24/09/2007) a média de mercado, o que por óbvio não ocorreu no presente caso.

Quanto à capitalização mensal de juros, conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp n° 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodêcuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

c)

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

Súmula 539. E permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme se observa do contrato em seu item 6.3 . “ fica esclarecido que os encargos remuneratórios serão capitalizados mensalmente”

Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodêcuplo da mensal ê suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Considerando que o contrato foi firmado entre as partes em data posterior à entrada em vigor da Medida Provisória n° 2.170-36/2001, ê possível a incidência de capitalização em periodicidade inferior à anual. Ademais, verifica-se do instrumento contratual, a taxa de juros remuneratórios está expressamente prevista, nos percentuais de 2,30% ao mês, de forma que esta é superior ao duodécuplo daquela, não havendo que se falar em abusividade.

Quanto à insurgência da Instituição Financeira ora Apelante em relação ao Contrato de Cartão de Crédito com numeração final 0005, referente à suposta taxa abusiva de Juros Remuneratórios, bem como da capitalização dos juros moratórios, razão assiste à Apelante.

Sobre o tema, não se pode olvidar que a limitação constitucional dos juros, outrora merecedora de grandes debates, perdeu a relevância jurídica que se pretendeu emprestar, tendo em vista a revogação do § 3º, VIII, do art. 192, da CF/88, que no seu texto original se mostrava sem eficácia plena e dependia de regulamentação (ADIN nº 4/DF).

Como instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as administradoras de cartões de crédito não sofrem as limitações da Lei de Usura, assim nada impedindo que contratem com taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano.

Efetivamente, não há se falar em limitação das taxas de juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação de juros contida no art. 192, § 3º, da CF/88, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição da Emenda Constitucional nº 40/2003, que revogou o aludido dispositivo constitucional.

Também não se aplica a limitação das taxas de juros prevista na Lei de Usura, vez que o art. 4º, IX, da Lei nº 4.595/64, estabelece que nos contratos bancários, compete ao Conselho Monetário Nacional a limitação das taxas de juros, sendo certo que o órgão edita periodicamente as taxas praticadas segundo as exigências do mercado financeiro.

Tal assunto foi pacificado com a Súmula 596 do STF:

“Súmula 596 - As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confira-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados nº 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA Nº 382/STJ CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MORA CONFIGURADA. 1. " A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade "(Súmula nº 382/STJ). 2."A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"(2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão de taxa mensal de 1,80%, e de taxa efetiva anual de 23,91% (fl. 276). Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de juros remuneratórios, tal como convencionada. 3. O reconhecimento da cobrança indevida dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora do devedor. No presente caso, contudo, os encargos discutidos em Juízo para o período da adimplência são regulares, resultando que a cobrança, sob esse aspecto, faz-se sobre valores realmente devidos, não havendo motivo para afastar tais consectários, que também estão harmônicos com os parâmetros admitidos pelo STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1295204/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013)

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

As taxas médias de mercado, aplicadas para cartão de crédito, a partir de março de 2011, estão disponíveis no site do Banco Central do Brasil – BACEN.

Registre-se que crédito rotativo é a modalidade mais usada para cartões de crédito, na qual, diante do inadimplemento do valor total da fatura pelo consumidor, o restante da dívida passa para o próximo mês, porém incidem juros sobre todo o saldo devedor.

Se for pago o valor integral da fatura, no mês seguinte, o usuário do sistema efetuará apenas o pagamento daquilo que adquiriu com o cartão, mais nada além disso.

Quando do pagamento da fatura em valor inferior ao da despesa mensal, natural que se dê o repasse do custo dos financiamentos que a administradora do cartão toma, com o escopo legítimo de ser ressarcida daquilo que desembolsou em favor do consumidor.

E nem se diga que os custos são elevados e abusivos, uma vez que o usuário do cartão é informado mensalmente, pelas respectivas faturas a respeito das taxas com as quais arcará; se não providenciar o pagamento integral da fatura que lhe foi apresentada.

A informação clara prestada no bojo da fatura, a respeito das taxas que serão exigidas na hipótese de não ser efetuado o pagamento integral, como se observa dos documentos acostados junto a inicial, permite, sem sombra de dúvidas, que o usuário tome financiamento com terceiros em bases mais palatáveis que as oferecidas pela administradora do cartão, para providenciar a liquidação plena da dívida.

Se não adota tal providência, é de meridiana compreensão que deve arcar com os encargos pelos quais conscientemente optou.

Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2ª Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Desse modo, não há como reconhecer que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelante no patamar de 9,57% a.m, se mostraram extorsivos, porquanto, para o período, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 11% ao mês. (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Dessa maneira, inexiste abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente contrato de Cartão de Crédito Crédito com numeração final 0005.

Da capitalização dos juros

Conforme cediço, no julgamento do recurso paradigma REsp nº 973.827/RS (Temas 246 e 247), segundo a sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, podendo ser assim compreendida a contratação de taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da mensal.

Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. [...] 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". [...] (STJ - 2ª S. REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Da analise do contrato e Cartão de crédito avençado entre as partes, observa-se previsão expressa da capitalização de juros, sendo assim, reformo a sentença nesse ponto.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar o ato sentencial constante do ID nº 19649655, e julgar improcedentes os embargos monitórios interpostos pela Empresa/ requerida/embargante e, por consequência, procedente a presente ação monitória, para converter o mandado inicial em executivo, constituindo de pleno direito a integralidade do título executivo judicial no valor de R$ 48.668,43, (quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito Reais e quarenta e três centavos) relativo aos Contrato de Empréstimo Pessoal n. C108215977 e Contrato de Cartão de Crédito com numeração final 0005, contra o requerido/embargante/apelado, que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do vencimento/inadimplemento e com juros moratórios de 1% a partir da citação. No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte requerida/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024